Tribunal: TJMT
Processo: 1015469-52.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015469-52.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CID RODRIGUES - CPF: 016.409.641-85 (EMBARGANTE), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), FRANCISCO OLAVO RIZZON - CPF: 398.267.750-53 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO), MAICON FERREIRA DUARTE - CPF: 011.664.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. FINALIDADE PROTELATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Cid Rodrigues contra acórdão que lhe foi desfavorável, com fundamento na existência de omissão quanto à análise de provas relacionadas à ciência prévia do comprador sobre divergência de metragem do imóvel e à aplicação do art. 183 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (i) à valoração de provas materiais e orais produzidas nos autos e nos autos conexos, referentes à suposta ciência do comprador sobre a divergência de metragem do imóvel; e (ii) à aplicação do art. 183 do Código Civil, que trata da independência da validade do negócio jurídico em relação ao instrumento que o formaliza.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão relevante na decisão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos de responsabilidade civil do corretor, com base nos arts. 723 e 725 do CC/2002, reconhecendo que a informação inverídica constante do contrato — redigido pelo corretor — comprometeu a validade substancial do negócio jurídico.

4. A análise das provas foi realizada de forma adequada e suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo irrelevante a invocação do art. 183 do CC, o qual não se aplica à hipótese de vício substancial por erro induzido.

5. Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito da decisão, sem apontar vício que enseje a modificação do julgado. Ainda que ausente má-fé processual, a parte embargante é advertida quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em caso de nova interposição com caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A simples discordância com o conteúdo da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração. 2. Não se caracteriza omissão quando o julgado enfrenta suficientemente as matérias relevantes, ainda que não faça menção expressa a todos os dispositivos legais invocados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2o; CC/2002, arts. 723 e 725.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CID RODRIGUES, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu integral provimento à apelação de Francisco Olavo Rizzon para julgar improcedente a ação monitória de cobrança de comissão de corretagem. (cf. Id. no 294005362).

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao não enfrentamento das provas produzidas nos autos, incluindo áudios e depoimentos em audiência que demonstrariam a ciência prévia do comprador sobre a divergência de metragem do imóvel, bem como omissão quanto à aplicação do art. 183 do Código Civil. (cf. Id. no 296435871).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam sanadas as omissões e, subsidiariamente, concedidos efeitos infringentes para desprover a apelação e manter a sentença de primeiro grau, além do prequestionamento dos arts. 183 do CC e 1.022 do CPC.

O embargado, FRANCISCO OLAVO RIZZON, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão no acórdão, que teria analisado adequadamente todas as questões relevantes, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito. (cf. Id. no 297568432).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. (cf. Id. no 296435871)

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissão quanto à análise de provas que supostamente demonstrariam a ciência prévia do comprador sobre a divergência de metragem, bem como a aplicação do art. 183 do Código Civil.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Quanto às provas produzidas nos autos (áudios e depoimentos), alega o embargante que “
há omissão sobre as provas produzidas nos autos e em juizo, nas quais o vendedor, no minuto 2:45 e seguintes da mídia de gravação da audiência, deixa claro que ficou combinado de ele providenciar a averbação e o comprador aceitou, até porque, teria um ano para pagar a segunda parcela e poderia descontar os valores da averbação, caso fosse necessário. Isso ficou acertado por ambos, com áudio registrado dessa conversa nos ids: 112637041, 112637044 e 112637045, dos autos conexos, restando confirmada em juizo, na audiência, essa tese explicada pelo autor
”.

O acórdão embargado analisou expressamente a conduta do corretor, consignando que:

"Consta dos autos que o corretor foi responsável não apenas pela aproximação das partes, mas também pela redação do contrato. No item 3 do instrumento particular (Id. no 247073196), consta a afirmação de que 'sob o terreno está edificada uma casa em alvenaria com 408 m2, devidamente averbada à margem da matrícula'. Tal informação, no entanto, mostrou-se flagrantemente inverídica."

"O corretor, que possui o dever legal de atuar com diligência e prudência (art. 723 do Código Civil), não apenas negligenciou a verificação da documentação básica do imóvel, como também assumiu a responsabilidade pela informação falsa que induziu o comprador a erro."

O julgado foi categórico ao reconhecer que a atuação do corretor foi determinante para o insucesso do negócio, pois o instrumento contratual por ele redigido comprometeu a higidez do ajuste.

A eventual ciência do comprador sobre a divergência de metragem, ainda que demonstrada pelas provas mencionadas, não exime o corretor da responsabilidade por ter inserido informação sabidamente inverídica no contrato, violando o dever de diligência previsto no art. 723 do Código Civil.

O art. 183 do CC dispõe que
"a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio".

Tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, pois a questão não versa sobre invalidade formal do instrumento, mas sobre vício substancial decorrente de informação falsa relevante inserida pelo próprio corretor.

O acórdão reconheceu expressamente que não se configurou o resultado útil da mediação, ainda que a promessa tenha sido assinada, porque sua celebração se deu com base em vício relevante causado por culpa do corretor.

O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente nos arts. 723 e 725 do Código Civil. A questão foi decidida com base na responsabilidade civil do corretor por vício informacional, sendo desnecessária a invocação expressa do art. 183 do CC, que não se aplica à hipótese.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a tese jurídica suficiente para decidir o caso concreto, ainda que não se faça remissão expressa a dispositivo de lei federal ou constitucional.

As alegações do embargante constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, extrapolando os limites dos embargos de declaração. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando-se em legislação pertinente e jurisprudência consolidada.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de decisão clara, completa e fundamentada.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por CID RODRIGUES, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025